Tribunal: CARF
Processo: 13971.722004/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECOLHIMENTOS. SIMPLES. DEDUÇÃO NO LANÇAMENTO.
É devida a dedução no lançamento de ofício de contribuições previdenciárias de eventuais recolhimentos efetuados no âmbito do Simples Nacional ou Federal, observando­se a natureza do recolhimento e os períodos de apuração. Aplicação da Súmula CARF no 76.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.722004/2011-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.944 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FACIL EDITORA DE LISTAS TELEFONICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECOLHIMENTOS. SIMPLES. DEDUÇÃO NO LANÇAMENTO.
É devida a dedução no lançamento de ofício de contribuições previdenciárias
de eventuais recolhimentos efetuados no âmbito do Simples Nacional ou
Federal, observando-se a natureza do recolhimento e os períodos de apuração.
Aplicação da Súmula CARF no 76.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer o
direito à dedução das contribuições previdências recolhidas pela sistemática do SIMPLES no
auto de infração.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso,
Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente convocado(a)),
Mauricio Dalri Timm do Valle (suplente convocado(a)), Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
01 - Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2402-010.097, julgado em 10/06/2021 pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.722004/2011-78
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.944 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.722004/2011-78

dessa Seção, que negou provimento ao recurso voluntário do contribuinte. A presente autuação,
de acordo com o relatório da decisão recorrida teve por objeto o “lançamento de contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, relativas à parte patronal (rubricas 12 Empresa,
13 Sat/Rat e 14 C.lnd/adm/aut), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, lançadas em consequência
da exclusão da autuada do SIMPLES com efeitos retroativos a 01/01/2007, em decorrência da
Contribuinte Recorrente ter ultrapassado o limite do faturamento imposto pelo art. 13, inciso II,
letra “a” da Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e art. 24, inciso VI da IN SRF 608, de 9 de
janeiro de 2006 e o limite imposto pelo Art. 3o, inciso II e parágrafo 4o, inciso V, do artigo 3o e
art. 30, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.”.

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário está assim transcrito e registrado,
verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. EFEITOS.
Não apresentada impugnação, ou apresentada fora do prazo legal, não instaura a fase
litigiosa do procedimento e não comporta julgamento do recurso voluntário.
DÉBITOS
APURADOS
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
COMPENSAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS. EXCLUSÃO MANTIDA.
Deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, em virtude da não regularização dos
débitos apurados pela própria sistemática simplificada, quando o contribuinte solicita
a compensação desses débitos com eventuais créditos de sua titularidade.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar a
decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015.”

03 - Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 436/440 foi dado seguimento
parcial ao recurso do contribuinte para questionar a seguinte matéria: a) É possível aproveitar no
lançamento os recolhimentos efetuados na sistemática do Simples Nacional. Foi apresentada
contrarrazões pela PGFN às e-fls. 458/465.
04 – Esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

05 – O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade. Paradigmas 2201-003.660 e 2301-008.944.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.944 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.722004/2011-78

Mérito
06 – No mérito o voto recorrido diz o seguinte quanto a matéria debatida nos
autos:
“A Recorrente, quando notificada da exclusão do SIMPLES, permaneceu inerte,
embora concedido prazo legal para defesa nos processos dos Atos Declaratórios no
13971.721863/2011-40 e no 13971.721864/2011-94.
Logo, diante dos fatos expostos, há que considerar a legislação aplicável no tocante à
compensação pretendida.
Quanto aos recolhimentos para o Simples Nacional e eventual compensação com as
contribuições previdenciárias ora lançadas, e eventual restituição do saldo
remanescente, prevê o artigo 66, da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
Acerca dessa modalidade de compensação, previa da seguinte forma o § 6o do art. 44
da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente quando da
impugnação, por meio da qual a litigante pleiteia a referida compensação:
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
(...)
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de
2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996.
Destaco que a mencionada IN no 900 foi revogada posteriormente pela Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que manteve a mesma redação
em seu § 6o do art. 56.
Oportuno, destaco o Acórdão no 1002-001.535, deste Conselho:
Numero do processo: 16707.006056/2010-31
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 05 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Tue Sep 08 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2011 DÉBITOS
APURADOS
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
COMPENSAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS. EXCLUSÃO MANTIDA.
Deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, em virtude da não regularização
dos débitos apurados pela própria sistemática simplificada, quando o contribuinte
solicita a compensação desses débitos com eventuais créditos de sua titularidade.
Numero da decisão: 1002-001.535
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.944 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.722004/2011-78

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente) Ailton Neves da Silva- Presidente. (Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton
Neves da Silva (Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago
Dayan da Luz Barros.
Nome do relator: Rafael Zedral
Logo, não vislumbro qualquer fundamento para alterar o r. acórdão recorrido.

07 – Entendo, pelo contexto, que a legislação indicada pela r. decisão recorrida,
não é a aplicável ao presente caso. Pelo teor da legislação indicada, entendo que ela seria
aplicável nos casos do contribuinte pretender compensar créditos tributários de sua titularidade
na sistemática dos tributos do SIMPLES, no caso caberia apenas a restituição e não a
compensação.
08 – Contudo, no presente caso, se houve recolhimentos na sistemática do
SIMPLES, nada mais justo que os valores recolhidos, sejam considerados para deduzir do
crédito tributário lançado, tal como indicado no paradigma 2201-003.660 da lavra do I. Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo j. 07/06/2017, no qual tive a oportunidade de participar, verbis:
Desta forma são procedentes em parte as alegações do contribuinte, já que, em
havendo pagamento pela sistemática do Simples, Federal ou Nacional, estes deverão
ser utilizados pela unidade responsável pela administração do tributo para deduzir o
crédito tributário lançado no presente processo, naturalmente, observando-se a
natureza e o período de apuração de cada parcela recolhida de forma unificada.
(grifei)
09 – Outrossim, cabe a aplicação da Súmula CARF no 76 ao presente caso que
diz:
“Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

10 – Portanto, entendo que deve ser provido o recurso do contribuinte para ser
aproveitado, pela unidade responsável, os valores eventualmente recolhidos na sistemática do
SIMPLES, para deduzir do crédito lançado conforme sua natureza de acordo com os termos da
Súmula Carf 76.

Conclusão
11 – Portanto, pelo exposto conheço e dou provimento parcial ao recurso do
contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.944 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.722004/2011-78

Fl. 475
DF CARF MF
Original